Tribunal: TJSP
Processo: 1502580-09.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação para furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res e, logo após, empregou ameaça e violência física para assegurar a posse do bem – Tentativa não configurada – Entendimento firmado na Súmula 582 do Superior

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação para furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res e, logo após, empregou ameaça e violência física para assegurar a posse do bem – Tentativa não configurada – Entendimento firmado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502580-09.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RAIMUNDO
SEVERINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
2
VOTO no 2044
APELAÇÃO no 1502580-09.2019.8.26.0536
COMARCA: Guarujá (1a Vara Criminal)
APELANTE: Raimundo Severino da Silva
APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Leonardo Grecco
APELAÇÃO ROUBO SIMPLES Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória Desclassificação para
furto Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res e, logo
após, empregou ameaça e violência física para assegurar a posse
do bem Tentativa não configurada Entendimento firmado na
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico
Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do delito
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Raimundo Severino da Silva contra a r. sentença de fls. 79/88, que o
declarou incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, condenando-o à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 112/121), pleiteia a
defesa do apelante, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b)
a desclassificação para o delito de furto; c) o reconhecimento da circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
3
atenuante da confissão, com a consequente diminuição da pena; d) o
reconhecimento da forma tentada do delito com redução da reprimenda em
seu patamar máximo; e) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
aberto; f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado (fls.
128/140).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 167/172).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 30 de julho de 2019,
por volta das 15 horas e 28 minutos, na Rua Marivaldo Fernandes, altura do
no 132, na cidade e comarca de Guarujá, RAIMUNDO SEVERINO DA
SILVA, ora apelante, subtraiu, para si, mediante violência, um aparelho
celular, marca Sony, de propriedade da vítima M.C.J.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
4
auto de exibição e apreensão (fl. 10), bem como pela prova ora oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), confessou
parcialmente a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, subtraiu o
aparelho celular da vítima, porém afirmou não se recordar com detalhes do
que ocorreu, negando o emprego de qualquer violência física.
Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida
de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de
raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi que lhe aproveite,
conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código
de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
5
A vítima M.C.J., ouvida em juízo (mídia SAJ),
reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como seu roubador e asseverou que,
na data dos fatos, estava na via pública com o seu aparelho celular na mão,
aguardando a chegada de um veículo de aplicativo, quando, de repente, o réu
se aproximou e tentou puxar o referido objeto. Resistiu, contudo, segurando o
seu bem, ao que o acusado torceu com força o seu braço e, então, subtraiu o
aparelho celular, evadindo-se na sequência. Em seguida, aproximou-se um
guarda municipal que estava próximo ao local, oferecendo-lhe ajuda. Neste
momento, constatou que sua mão esquerda estava sangrando. Por tal razão,
foi encaminhada para atendimento no Hospital da Mulher e, a seguir, acionou
a Polícia Militar. Durante o atendimento, foi informada da prisão do réu, que
foi detido em poder de seu aparelho celular. Com a chegada dos policiais
militares, reconheceu o réu, com segurança, como sendo o autor do roubo,
assim como o bem encontrado como sendo aquele de sua propriedade.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
6
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Ronaldo de Abreu
e Lucas Tahan Picoli, ouvidos em juízo (mídia SAJ), esclareceram que, na
data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina, quando foram acionados
pelo Copom para atender uma ocorrência de roubo em andamento, sendo
informadas as características do roubador. A seguir, avistaram, próximo ao
local dos fatos, o réu, cujas características coincidiam com aquelas antes
informadas. Realizada a abordagem, com o acusado encontraram o aparelho
celular subtraído, que estava enrolado em uma camiseta. Em entrevista
informal, o réu confessou a prática delitiva Após, souberam que a vítima
estava em um hospital próximo, para onde se dirigiram e a localizaram, sendo
o réu reconhecido sem sombra de dúvidas como sendo o autor do roubo por
ela, assim como o aparelho celular como sendo de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
7
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem
nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas
pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da
lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
8
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
9
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente pelos relatos da vítima, pelos reconhecimentos pessoais positivos
realizados tanto em solo policial quanto em juízo, pelo depoimento prestado
pelos policiais militares, pelo encontra da res em posse do apelante, afastando-
se, por conseguinte, as teses defensivas de absolvição por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
10
probatória ou desclassificação para o delito de furto, uma vez que o apelante
utilizou violência física para se apoderar do bem, causando lesão na mão da
vítima.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime de
roubo ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou grave
ameaça e violência física, desapossou o bem da vítima e manteve sua posse,
consumando-se o delito, pouco importando se a vítima conseguiu recuperá-
los, eis que somente após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Diante deste contexto, a condenação do réu como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, era mesmo de rigor, não sendo
caso de absolvição por insuficiência probatória, tampouco de desclassificação
para o delito de furto, passando-se à dosimetria da reprimenda:
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
11
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz
monocrático acertadamente deixou de mitigar a reprimenda pela circunstância
atenuante que reconheceu, eis que fixada no patamar mínimo legal, em
homenagem à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se,
pois, descabida a pretensão defensiva de diminuição da reprimenda aquém do
mínimo legal. Não incidiram circunstâncias agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

E isso foi devidamente observado pelo douto
Magistrado a quo, no caso em apreço, pois a dosimetria da pena se mostrou
adequada e fundamentada a contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
12
Cabível a manutenção do regime semiaberto, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pela primariedade do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado. Outrossim, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, o
delito envolveu emprego de violência física e a vítima necessitou, inclusive,
de atendimento médico, em virtude das lesões que sofreu durante a prática
delitiva.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502580-09.2019.8.26.0536 -Voto no 2044
13
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença prolatada,
tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora